Tribunal: TJMT
Processo: 1009761-34.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009761-34.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), CIRCO FERREIRA DA CONCEICAO - CPF: 481.928.801-68 (EMBARGANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1009761-34.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE:

CIRCO FERREIRA DA CONCEIÇÃO

EMBARGADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CIRCO FERREIRA DA CONCEIÇÃO
, contra acórdão que desproveu o agravo interno, para suprir obscuridade e contradição no julgado.

O embargante aponta obscuridade no julgado, pois não foi esclarecido como se deu a sucumbência recíproca, uma vez que o pedido foi pela condenação proporcional ao grau de lesão apurado em perícia.

No caso dos autos, impossível realizar pedido certo e determinado, pois somente após a perícia que será apurado o grau de incapacidade e calculado o valor da indenização devida.

Pondera que, ainda que tivesse havido qualquer sucumbência do embargante, o que não ocorre neste particular e se admite por amor ao debate, ele teria sucumbido em parte mínima do pedido, o que também não caracterizaria sucumbência recíproca e o ônus seria integral do Embargado, conforme esculpido no artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Assevera que a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve ser imputada exclusivamente à embargada.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados. (id. 131390651)

Apresentadas contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração e aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. (id. 132556199)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

O embargante alega obscuridade e contradição no julgado, ao argumento de que em momento algum pleiteou a indenização em patamar máximo, e que não foi fundamentada a razão da sucumbência recíproca.

Eis o trecho do acórdão:

“(...)

A agravante pretende modificar a decisão agravada, em síntese, sob o argumento de que teve seu pedido integralmente deferido e que em momento algum pleiteou a indenização no teto máximo.

Todavia, como mencionado na decisão agravada, não é o que se apresenta nos autos.

A agravante em sua petição inicial deduziu:

“No que se atine a existência da prova da invalidez e o nexo causal,
a reclamante desde já junta toda a documentação médica fornecida até o momento, comprovando que a lesão da reclamante é permanente no grau maior, ou seja, 100%
e em momento oportuno, no único caso de haver mais documentações fornecidas ao longo do tratamento médico, a reclamante juntará as documentações comprobatórias que serão fornecidas ao longo de tempo considerando o grau da lesão sofrida e o tratamento médico necessário, devendo ser usado este percentual de 100%, para fins de cálculo, caso a ré, seja revel ou ainda no caso de contestar este requerimento específico e não fazer prova em sentido contrario, devendo ser aplicado a confissão ficta.

(...)

A reclamante, sabendo que a Lei que rege o Seguro Obrigatório, Lei 6.194/74, tem como parâmetro o valor da indenização em R$ 13.500,00 ( treze mil e quinhentos reais),
vem a parte reclamante requerer a este MM. Juízo a prestação jurisdicional, a fim de que lhe seja concedido o direito de receber da Requerida o valor teto fixado em Lei
, valor este que deverá ser acrescidos com os juros legais de mora no percentual de 12% (doze por cento) ao ano a partir da citação, mais correções monetárias a contar do adimplemento parcial de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor sobre o valor devido.

(...)”

Como se vê a decisão ora agravada foi proferida com observância aos argumentos trazidos por ambas as partes, e, no caso, o agravante pleiteou, sim, a indenização no teto máximo.

Os argumentos trazidos pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pela agravante e pertinentes a todas as matérias em debate.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.”

Do acórdão acima, verifica-se que as matérias foram analisadas especialmente sobre o pedido de condenação em patamar máximo e as razões de sucumbência recíproca.

Porém, a decisão embargada não atende aos anseios do embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de obscuridade e contradição no julgado.

Portanto, dos argumentos declinados pelo embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação do embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhes foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses do ora embargante.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese dos embargantes. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

No que tange ao pedido do embargado para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, não merece prosperar.

A oposição de embargos de declaração não se mostra procrastinatória, ao contrário, o embargante exerce o direito do devido processo legal e ampla defesa, direitos garantidos constitucionalmente.

Entretanto, advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2o e 3o, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022